Tribunal: TJSP
Processo: 1007539-58.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de honorários. Sentença de improcedência. Apelo do embargante.

A contratação de advogado para representar os interesses do condomínio está inserida na atribuição do síndico de representar o condomínio, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele (art. 1.348, CC). Desnecessidade de convocação de assembleia e autorização dos condôminos para tanto,

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de honorários. Sentença de improcedência. Apelo do embargante.

A contratação de advogado para representar os interesses do condomínio está inserida na atribuição do síndico de representar o condomínio, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele (art. 1.348, CC). Desnecessidade de convocação de assembleia e autorização dos condôminos para tanto, tendo o síndico autonomia na tomada de decisões.

Honorários ad exitum razoavelmente fixados em 10% sobre o valor do imóvel cuja venda se buscava anular. Previsão que não extrapolou os limites impostos pelo Código de Ética e Disciplina da OAB que, em seu art. 38, veda o recebimento, pelo advogado, de vantagem superior àquela obtida pelo contratante.

Apelação não provida.